Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas após a apreensão de 6 porções de maconha (13,51 g), 17,71 g de cocaína, 21 comprimidos de MDA e apetrechos relacionados à comercialização de entorpecentes, como balança de precisão e embalagens tipo ziplock.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a gravidade da conduta justifica a manutenção da prisão preventiva; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente e a alegação de ausência de alta periculosidade afastam a necessidade da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com base na necessidade de garantia da ordem pública e no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, evidenciado pela apreensão de drogas variadas e instrumentos típicos do tráfico.
4. As circunstâncias do flagrante, incluindo o local dos fatos e a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, indicam envolvimento do paciente com a mercancia ilícita de drogas, justificando a segregação cautelar.
5. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos que demonstrem a necessidade de sua manutenção.
6. A alegação de que as drogas apreendidas seriam para uso pessoal é questão de mérito, a ser apurada na instrução penal, não cabendo análise aprofundada em sede de habeas corpus.
7. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas e pelos instrumentos típicos do tráfico, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes indícios de prática de tráfico de drogas.
3. Alegações sobre a destinação das drogas apreendidas devem ser analisadas no mérito do processo, não sendo suficientes, em sede de habeas corpus, para afastar a segregação cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos. 282, 312, 313, I, 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 889.830/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20/08/2024.
STJ, AgRg no HC n. 923.484/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1938958, 0745663-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024.